Tribunal: TJDFT
Processo: 0735189-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 - CTB) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 - CP). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME QUANDO FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e a autoria delitivas, em especial pelos elementos de informação constantes do Auto de Prisão em Flagrante n. 408/2022 – 1a DP, como o laudo de exame de embriaguez (ID 47849394), a Ocorrência Policial n. 5.618/2022 – 1a DP (ID 47849398), o relatório final da autoridade policial (ID 47849401), além das declarações colhidas na delegacia e em juízo.
2. Os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo confirmaram que o réu foi abordado após dirigir em alta velocidade, realizando manobras perigosas que representaram risco aos demais motoristas e pedestres. De maneira unânime, declararam que o acusado demonstrava sinais de embriaguez no momento da abordagem e se recusou a fazer o teste do etilômetro, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal. Além disso, afirmaram que a habilitação do réu estava vencida.
3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, observados o contraditório e a ampla defesa.
4. Inviável acolher a pretensão absolutória, visto que o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para demonstrar que o apelante praticou o crime que lhe foi imputado, nos exatos termos do art. 306 do CTB, agravado pela falta de habilitação para dirigir veículo automotor prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.
5. O Supremo Tribunal Federal, em julgado de repercussão geral, concluiu que a conduta do agente de se identificar com nome falso, perante autoridade policial, é fato típico. Infere-se, pois, que o preso tem o direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988). Todavia, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a garantia constitucional de autodefesa não abarca a conduta daquele que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial, com o fito de acobertar os antecedentes criminais, configurando, portanto, o crime de falsa identidade. (Acórdão 1154095, 20160310109487APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: 94/148).
6. É adequada a valoração da conduta social do acusado, pois praticou os crimes em tela estando foragido do sistema prisional, o que, de fato, torna a conduta social mais reprovável.
7. Em relação à fração de aumento da pena-base, foi utilizado o critério de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. Portanto, correta a sentença que, ao sopesar negativamente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena-base do crime de embriaguez ao volante em 9 (nove) meses de detenção e do crime de falsa identidade em 4 (quatro) meses de detenção, o que está em conformidade com os parâmetros anteriormente expostos.
8. Recurso conhecido e não provido.